Tribunal: TJSP
Processo: 1033984-17.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Agenciamento artístico para realização de shows – Pretensão de cobrança de comissões e da multa compensatória pela rescisão antecipada do contrato pela artista julgada parcialmente procedente – Cláusula de performance não cumprida pela agência contratada – Fato incontroverso nos autos – Cláusula de performance que estabelecia que a artista poderia rescindir o contrato

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Agenciamento artístico para realização de shows – Pretensão de cobrança de comissões e da multa compensatória pela rescisão antecipada do contrato pela artista julgada parcialmente procedente – Cláusula de performance não cumprida pela agência contratada – Fato incontroverso nos autos – Cláusula de performance que estabelecia que a artista poderia rescindir o contrato caso o faturamento bruto arrecadado com a comercialização de shows fosse igual ou inferior a R$ 720.000,00 nos primeiros doze meses do contrato – Medidas restritivas adotadas durante a pandemia de coronavírus que impediram tanto a agência quanto a artista de atingir a performance estabelecida no contrato – Relatório de eventos negociados na vigência do contrato que não foi alvo de impugnação, indicativo de que a agência cumpriria a cláusula de performance se não fosse impedida pelas medidas restritivas da pandemia de coronavírus – Motivo invocado pela artista para rescindir o contrato que não pode ser aceito – Multa compensatória prevista na cláusula penal exigível e corretamente dimensionada na sentença – Redução da multa pela metade que observou corretamente o artigo 413, do Código Civil, em consideração aos efeitos deletérios da pandemia do coronavírus para ambas as partes – Comissões pelos shows cancelados devidas pela artista – Sucumbência recíproca reconhecida com acerto – Arbitramento da verba honorária que refletiu o proveito econômico obtido pelas partes com o resultado do julgamento – Sentença mantida – Apelações não providas.